Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-19.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), 4a Vara Especializada das Famílias e Sucessões (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ADIANA CONCEICAO ALVES DE ARRUDA COSTA - CPF: 805.430.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ARRUDA LIMA COSTA - CPF: 065.502.711-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA ARRUDA LIMA COSTA - CPF: 065.502.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE TERCIO CARLOS DE ARAUJO COSTA - CPF: 314.377.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INVENTÁRIO - ALEGADA PREVENÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL ANTERIORMENTE JULGADO - TRÂNSITO EM JULGADO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO EFICAZ - SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara da mesma comarca, nos autos de ação de inventário, em que o juízo suscitado declinou da competência sob alegação de prevenção decorrente de prévio processamento de alvará judicial relativo ao mesmo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o prévio processamento de alvará judicial gera prevenção para o julgamento do inventário; (ii) estabelecer se há conexão apta a justificar a modificação da competência, mesmo após o trânsito em julgado do alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O trânsito em julgado da ação de alvará judicial afasta a possibilidade de reunião de processos por conexão, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.

4 - A Súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.

5 - A inexistência de risco de decisões conflitantes elimina o fundamento da prevenção invocada pelo juízo suscitado.

6 - Ainda que se admitisse eventual conexão entre o alvará e o inventário, a extinção definitiva do primeiro processo impede a modificação da competência do segundo.

7 – A ação de inventário deve prosseguir no juízo para o qual foi regularmente distribuída, conforme as regras ordinárias de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Conflito acolhido.

Tese de julgamento:

1. O trânsito em julgado de uma das ações afasta a reunião de processos por conexão.

2. A prevenção não subsiste quando inexistente risco de decisões conflitantes.

3. A competência do inventário deve ser fixada conforme a distribuição regular, quando inviável a conexão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Inventário no 1114780-53.2025.8.11.0041.

A ação de inventário foi originalmente distribuída ao Juízo da 4a Vara (suscitado), que declinou da competência sob o argumento de prevenção, indicando que o Juízo da 1a Vara (suscitante) seria o competente por ter processado anteriormente o Alvará Judicial no 1104012-68.2025, referente ao mesmo espólio.

Fundamentou sua decisão no risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC).

Recebidos os autos, o Juízo da 1a Vara suscitou o presente conflito, argumentando, em síntese, a inexistência de conexão ou dependência entre os feitos, uma vez que o alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária e objeto específico, não se confundindo com a universalidade do inventário.

Em decisão inicial (id. 348045376), este Relator designou o Juízo Suscitante para a resolução de medidas urgentes e determinou a oitiva do Juízo Suscitado e, posteriormente, da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria de Justiça (id. 356875884), em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, informou que o processo de Alvará Judicial transitou em julgado em 26/02/2026.

Com base nesse fato, opinou pelo acolhimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado (4a Vara), aplicando o disposto no art. 55, § 1o, do CPC e na Súmula 235 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O núcleo da controvérsia, conforme delineado, reside na alegada prevenção do Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões, fundada no prévio processamento de pedido de alvará judicial.

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara, ao declinar da competência, amparou-se na necessidade de se evitar a prolação de decisões potencialmente conflitantes.

Contudo, a informação trazida pela Procuradoria de Justiça é fatal para a tese da prevenção: o processo de Alvará Judicial no 1104012-68.2025.8.11.0041 já foi sentenciado e a decisão transitou em julgado. (id. 356875884):

Diante desse cenário, a reunião dos processos por conexão torna-se inviável, conforme a regra expressa do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento por meio da Súmula 235, que dispõe:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Dessa forma, ainda que se admitisse, para fins de argumento, a existência de conexão entre o alvará e o inventário, o julgamento definitivo do primeiro impede a modificação da competência para o segundo.

A razão de ser da norma é clara: não há mais risco de decisões conflitantes ou contraditórias a ser evitado.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO NEGATIVO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO ACOLHIDO.

(...)

6. Não há risco de decisões conflitantes, pois a ação de alvará já se encontra extinta com trânsito em julgado, sendo inaplicável a reunião de processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Conflito acolhido.

Tese de julgamento:

1. A ação de alvará judicial e o inventário possuem natureza autônoma, não havendo identidade de pedidos ou de causa de pedir.

2. A conexão não enseja a reunião de processos quando um deles já foi julgado, conforme art. 55, §1 o, do CPC e Súmula 235 do STJ.

3. A competência para o processamento e julgamento do inventário negativo deve ser fixada segundo as regras próprias de competência em primeiro grau.

(TJMG, CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 3077267-86.2025.8.13.0000, 3o NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0, RELATOR: ALEXANDRE MAGNO MENDES DO VALLE, JULGADO EM 10/10/2025).

Portanto, a regra de prevenção que motivou a decisão do Juízo da 4a Vara não mais subsiste, devendo a ação de inventário prosseguir no juízo para o qual foi regularmente distribuída.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Juízo Suscitado) para processar e julgar a Ação de Inventário no 1114780-53.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026